Tribunal: TJDFT
Processo: 0735526-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735526-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.078/2022. ALTERAÇÃO DA LEI N. 2.770/2001 PARA DETERMINAR A INCORPORAÇÃO DE PARCELA PECUNIÁRIA A PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU BENEFÍCIO DE PENSÃO. SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM ATIVIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DE PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EX TUNC COM EFEITOS ERGA OMNES. MODULAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELOS SERVIDORES ATINGIDOS PELA NORMA. 1. A Lei n. 7.078/2022, ao tratar sobre incorporação a proventos e benefícios de pensão de parcela instituída pela Lei n. 2.770/2001 a servidores do Ministério da Saúde cedidos, por convênio, à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, usurpou a competência privativa da União de legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, estabelecida no art. 61, § 1o, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, afrontando, por conseguinte, o art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A norma padece ainda de inconstitucionalidade formal, por adentrar em matéria de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, incorrendo em flagrante vício de iniciativa, vez que oriunda de projeto de lei proposto por deputado distrital. 3. O vício de iniciativa do projeto de lei não é afastado com a promulgação do ato normativo pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, após a derrubada do veto do Governador. 4. A previsão da concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração deve constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, nos termos do art. 157 da LODF, bem como, da tese firmada em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 864. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, com modulação para declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos de boa-fé. O recorrente, sem defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega violação aos artigos 61, §1o, inciso II, alíneas “a” e “c”, e §2o, e 169, §1o, inciso II, ambos da Constituição Federal, pleiteando seja afastada a modulação temporal dos efeitos da inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.078/2022, pois ela conferiu indevida proeminência aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé sobre as normas constitucionais que fundaram a pronúncia de inconstitucionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1493585 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir em relação ao apontado malferimento aos artigos 61, §1o, inciso II, alíneas “a” e “c”, e §2o, e 169, §1o, inciso II, ambos da Constituição Federal, uma vez que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável – Lei Distrital 7.078/2022, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). Ademais, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025